Tribunal: TJSP
Processo: 1004008-96.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – AVARIA NO TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS - Ação regressiva – Cerceamento de defesa inocorrente - Quitação do débito pela seguradora – Inteligência do art. 786 do Código Civil - Sub-rogação operada - Cobrança legítima – Juntada de documento pela ré em sede de embargos de declaração – Inadmissibilidade - Procedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004008-
96.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANKYU
LOGISTICS DESPACHOS ADUANEIROS LTDA, é apelado X L SEGUROS
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004008-96.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42787 amg
2
VOTO No: 42787
APEL. No: 1004008-96.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara)
APTE.: Sankyu Logistics do Brasil Ltda., atual denominação de
Sankyu Logistics Despachos Aduaneiros Ltda. (R)
APDA.: X L Seguros Brasil S.A. (A)
PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO AVARIA
NO TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS - Ação
regressiva Cerceamento de defesa inocorrente - Quitação do
débito pela seguradora Inteligência do art. 786 do Código
Civil - Sub-rogação operada - Cobrança legítima Juntada de
documento pela ré em sede de embargos de declaração

Inadmissibilidade - Procedência mantida - Recurso improvido.
1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos (alegado pagamento de indenização securitária, no valor de
R$136.279,81, em razão de avaria da mercadoria da segurada da
autora em transporte rodoviário de responsabilidade da ré, fls. 33/40,
41, 42 e 53/143) intentada por X L Seguros Brasil S.A. em face de
Sankyu Logistics do Brasil Ltda., atual denominação de Sankyu
Logistics Despachos Aduaneiros Ltda., julgada procedente pela r.
sentença de fls. 283/289, declarada e mantida a fls. 300, de relatório a
este integrado, para condenar a ré ao pagamento de R$136.279,81, com
atualização monetária desde o desembolso e acréscimo de juros de
mora de 1% desde então (Súmula 54 do STJ) e, em razão da
sucumbência, condenar a ré ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação atualizado.
Inconformada
pelas
razões
de
fls.
302/324,
pretende a ré a anulação da r. sentença ou o provimento para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004008-96.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42787 amg
3
julgada improcedente a ação.
A insurgência é tempestiva, foi respondida (fls.
329/338) e recolheu-se o preparo (fls. 325/326).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Inocorreu o pretenso cerceamento de produção
de provas, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do CPC.
A dilação instrutória aspirada (prova documental),
nesta fase da demanda, revelava-se impertinente e inoportuna,
consubstanciando diligência inútil ou protelatória que cumpria fosse
dispensada para assegurar-se a regularidade e ágil desate da lide a ser
composta, atendendo-se as prescrições fixadas nos arts. 139, II, 355, I,
e 370 do CPC.
A respeito iterativos ensinamentos pretorianos
indicam o melhor norte, in verbis:
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Pretendido
cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria exclusivamente jurídica
- Provas documentais satisfatórias.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da causa se, tratando-se de matéria
exclusivamente jurídica, o caso era de pronto desate, sendo dispensável
a produção de outras provas além das documentais existentes nos
autos.” (RT 594/132).
“Constantes
dos
autos
elementos
de
prova
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004008-96.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42787 amg
4
(STJ-4a Turma, Ag. 14.952-DF-AgRg, J. 04.12.1991, np, vu, Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO, DJU 03.02.1991, p. 472, 2a col., em., apud
Theotonio Negrão. CPCLPV. 32a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até
09.01.2001, p. 408, nota 2a ao art. 330).
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência -
Desnecessidade de produção de prova em audiência - Julgamento
antecipado - Apelação não provida.” (RT 505/223).
Desse modo, considerando que o contraditório foi
instalado, oportunizando a produção de ampla defesa da ré e que não
houve pedido de prazo complementar para juntada posterior, não há
falar em cerceamento tampouco em admissão dos documentos de fls.
294/299 que acompanharam os embargos declaratórios por ela
opostos, que se prestariam a comprovar a tese de renúncia do direito de
regresso da apelada.
Assim, referida documentação deveria ter sido
apresentada por ocasião da instrução processual (art. 434 do CPC) e,
ademais, a pandemia causada pelo novo coronavírus (covid-19) não é
motivo apto para justificar a impossibilidade de sua juntada no
momento processual azado, uma vez que não se trata de documento
novo (art. 435 do CPC).
4. No mais, a r. sentença analisou corretamente
todos os pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as
provas produzidas, chegando à bem delineada conclusão de
procedência da ação, ancorada na responsabilidade da apelante pelo
pagamento da dívida sub-rogada, porquanto indenizado o prejuízo à
segurada pela seguradora.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004008-96.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42787 amg
5
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
"O feito comporta julgamento antecipado, nos
termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois o
debatido nos autos é primordialmente de direito e a matéria fática
restringe-se a documentos, sendo desnecessária a produção de
qualquer prova em audiência.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade suscitada, uma
vez que integra a cadeia de transporte, responde solidariamente diante
do contratante, independentemente da inexistência de vínculo direto
com ele. Ademais, a parte demandada ficou responsável pelo transporte
terrestre, nos termos do conhecimento de transporte de fl. 38.
Também afasto a preliminar de inépcia da inicial,
porquanto possível identificar os dados inseridos nos documentos
apresentados pelo autor, sendo certo que o réu conseguiu contrariar
com objetividade a pretensão deduzida pelo autor, oferecendo sua
defesa sem qualquer dificuldade, tendo apresentado todos os
argumentos que considerou necessários.
O
interesse
de
agir
está
evidenciado
pela
necessidade da parte autora em obter a tutela jurisdicional. Outrossim,
reputa-se adequada a via escolhida para o exercício de seu direito de
regresso e a obtenção da indenização pela situação narrada na inicial.
Com isso, presente está o binômio necessidade e
adequação, de forma que existe o interesse processual.
Outrossim, não se aplica à espécie a renúncia ao
direito de regresso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004008-96.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42787 amg
6
Observa-se das cláusulas no 15 da apólice de
seguro no 06.22.1.000726 (fl. 60) e 334 do relatório das condições da
relação securitária (fl. 143), a necessidade de pagamento adicional por
esta Cláusula Específica de Dispensa de Direito de Regresso (No 334), a
qual não foi contratada, como se vê do rol de coberturas contratadas à
fl. 53.
Rejeito
a
alegação
de
decadência.
O
descumprimento do disposto no artigo 754 do CC não prejudica a
análise do mérito, pois o prazo de 10 dias diz respeito à comunicação ao
transportador da perda parcial ou avaria da carga visando à sua
reposição por este, não excluindo nem afetando o direito à indenização
pelos prejuízos sofridos e, em consequência, o exercício do direito de
regresso após o pagamento da indenização.
Nesse sentido:
'AÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE SEGURO -
RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO PAGA À SEGURADA CONTRA O
CAUSADOR DO DANO - SUB-ROGAÇÃO EM TODOS OS DIREITOS DA
SEGURADA - DECADÊNCIA Sentença que reconheceu a decadência
do direito, diante da falta de protesto específico no prazo de 10 dias.
NÃO OCORRÊNCIA: O parágrafo único do artigo 754 do Código Civil é
claro ao determinar que é o destinatário final da mercadoria quem deve
denunciar o dano em dez dias a contar da entrega para assegurar seu
direito de ação contra o transportador e não a seguradora. Decadência
afastada. Sentença anulada'. (TJSP-37a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 0028727-54.2008.8.26.0562- Santos, J. 28.06.2012, dpp,
vu, Rel. Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, voto no 9.683).
Afasto também os requerimentos de denunciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004008-96.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42787 amg
7
da lide e chamamento ao processo formulados na contestação, eis que
não verificadas quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 125 e 130
do CPC. Ademais, o questionamento que o dano teria ocorrido no
transporte dentro do aeroporto e a responsabilidade deste, acarretaria
introdução de elemento jurídico novo e alheio, exigindo ampla dilação
probatória, tumultuando a rápida solução da lide, porquanto
promoveria lide paralela, motivo pelo qual descabida a pretensão. E,
ainda, o SISCOMEX MANTRA IMPORTAÇÃO à fl. 41 aponta apenas
diferença de peso entre a chegada (781 kg) e o armazenamento (774,5
kg), não sendo o certificado de vistoria de fls. 43/48 conclusivo quanto
à causa do dano.
No mérito, o pedido é procedente.
É fato incontroverso que a mercadoria foi recebida
sem qualquer ressalva para embarque no Japão (fl. 33) e chegou ao
destino final com danos de amassamento irrecuperáveis (fls. 40 e
49/52), não havendo dúvida de que a avaria ocorreu no curso do
transporte, daí a caracterização da responsabilidade da transportadora.
Note-se que o ordenamento jurídico brasileiro prevê
a responsabilidade da transportadora por danos aos bens
transportados ocorridos durante o percurso, a teor dos artigos 733 e
750 do Código Civil. Além disso, não cumprida a obrigação do
transporte incólume da carga até o destino final, a transportadora
deverá responder por eventuais prejuízos, nos termos do art. 389 do
Código Civil, cuidando-se de responsabilidade objetiva, por encerrar
obrigação de resultado, ou seja, de transportar e entregar as
mercadorias incólumes no destino.
Este é o entendimento pacífico no Egrégio Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004008-96.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42787 amg
8
de Justiça de São Paulo acerca da responsabilidade objetiva nas
relações de transporte aéreo e quanto ao pagamento da indenização de
forma ampla e integral. Veja-se:
'Ementa:
APELAÇÃO.
Ação
regressiva
de
ressarcimento - Transporte aéreo nacional - Carga parcialmente perdida
e avariada - Seguradora sub-rogada pelo pagamento de indenização -
Sentença de procedência - Recurso da ré. RESPONSABILIDADE CIVIL
EM TRANSPORTE DE CARGAS Contrato mercantil entre a segurada e
a transportadora ré - Incidência do Código Civil e da legislação
específica, no que esta não contrarie a lei geral, posterior - Princípio da
reparação integral - Tarifação indenizatória disposta no Código
Brasileiro da Aeronáutica inaplicável ao caso - Mercadoria declarada no
conhecimento de transporte - Danos que não decorreram de acidente de
navegação -Jurisprudência do STJ - Sub-rogação da seguradora nos
direitos da contratante do transporte - Responsabilidade objetiva da
transportadora, tratando-se de contrato de resultado - Inteligência do
artigo 749 do Código Civil. INDENIZAÇÃO - Valor deve corresponder ao
dano comprovadamente ocasionado pela ré - Destinatário que não
protestou as avarias para a transportadora ré, mas, apenas, o extravio
de um dos volumes - Prazo decadencial de 10 dias desde a entrega,
conforme artigo 754, parágrafo único do Código Civil - Reclamação
tempestiva cumpre imputar o nexo causal entre o dano e o transporte
Indenização limitada ao valor do dano regularmente protestado.
Recurso
parcialmente
provido'.
(Apelação
no
1044303-83.2017.8.26.0100; Rel. Des. Helio Faria; 18a Câmara de
Direito Privado; J. 27.02.2018).
'Ementa: APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA -
SEGURADORA EM FACE DA TRANSPORTADORA - TRANSPORTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004008-96.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42787 amg
9
AÉREO
DE
MERCADORIAS

INDENIZAÇÃO
TARIFADA

1.
Inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia, datada de 1929. Por mais
que tal convenção tenha sido ratificada pelo Brasil, é assente na
jurisprudência pátria, inclusive no STJ, que não deve ser aplicada,
diante da reparação integral prevista não apenas no Código de Defesa
do Consumidor, mas também no próprio Código Civil em vigor. Afinal, a
indenização se mede pela extensão do dano e não pelos parâmetros
fornecidos por um tabelamento de mais de cem anos atrás, que em
nada se coaduna com os princípios de direito interno. Após o advento
do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do
transportador aéreo pelo extravio de mercadoria subordina-se ao
princípio da ampla reparação; 2. A transportadora assume uma
obrigação de resultado, qual seja, de entregar a mercadoria incólume ao
seu destinatário. Assim, ela responde por qualquer extravio ou dano
sofrido pelo produto durante o transporte. Comprovando a seguradora o
valor das mercadorias transportadas e o fato de que foram extraviadas
ou avariadas, demonstrando-se, ainda, a quitação da indenização junto
ao segurado, é possível e razoável o ajuizamento de ação regressiva
contra a transportadora, causadora do dano. RECURSO NÃO
PROVIDO. (Apelação no0189294-28.2010.8.26.0000 - Relator(a): Des.
Maria Lúcia Pizzotti - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 20a Câmara
de Direito Privado - Data do julgamento: 27/05/2013).
'Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte
Aéreo - Código Brasileiro de Aeronáutica - Regressiva de ressarcimento
de indenização decorrente de falta e/ou avaria de mercadorias -
Procedência parcial da demanda - Irrazoabilidade - Direito ao regresso,
por parte da seguradora, ao valor correspondente ao que foi
desembolsado a título de indenização - Reforma da sentença, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004008-96.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42787 amg
10
julgar procedente a demanda, condenando a ré-apelada no reembolso
do valor efetivamente pago pela autora-apelante aos segurados,
devidamente corrigido pela Tabela Prática do Tribunal, a partir do
desembolso.
Recurso
provido.'
(Apelação
no
0086836-64.2009.8.26.0000 - Relator(a): Des. William Marinho -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 03/04/2013).
'Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte
aéreo doméstico - Extravio e avaria de mercadorias - Ação regressiva
ajuizada por seguradora dos lesados contra a transportadora - Não se
aplica a limitação indenizatória (tarifamento) prevista no Código
Brasileiro de Aeronáutica às situações diversas daquelas decorrentes do
chamado 'risco de voo' - Vige, em nosso sistema, o princípio da
reparação integral do dano (art. 944., Código Civil) - Precedentes - O
contrato de transporte cristaliza obrigação de resultado, mediante o
qual o transportador se obriga a entregar incólume a mercadoria em
seu destino, em estado idêntico ao em que a recebeu - Estando
incontroversos o sinistro e os valores despendidos pela autora em
decorrência deles, configurado está o dever da transportadora de
indenizar a seguradora em regresso - Pretensão procedente - Recurso
não provido.' (Apelação no 9267569-03.2008.8.26.0000 - Relator(a):
Des. Fernandes Lobo Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 06/12/2012).
Assim, comprovado o prejuízo, bem como a
responsabilidade da ré, deverá esta arcar com o ressarcimento à autora,
que se sub-rogou nos direitos do segurado, conforme disciplina o art.
786 do Código Civil.
Logo, o ressarcimento deve ser integral e a ação é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004008-96.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42787 amg
11
procedente.
Ante ao exposto, com fundamento no art. 487, I, do
CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré ao pagamento
de R$136.279,81, com atualização monetária desde o desembolso e
acréscimo de juros de mora de 1% desde então (Súmula 54 do STJ).
Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação atualizado.” (fls. 283/289).
5. Os elementos constantes dos autos, notadamente
o comprovante de pagamento efetuado (fls. 144), a apólice do seguro
(fls. 53/143) e regulação de sinistro (fls. 33/40 e 145/149),
demonstram a existência do contrato de seguro e o pagamento da
indenização em 19.06.2018.
No contexto delineado, havia mesmo de ser acolhida
a pretensão da parte autora, condenando a ré ao ressarcimento da
indenização.
De rigor, assim, a manutenção da r. sentença,
majorando-se os honorários advocatícios para 15% do valor da
condenação (R$136.279,81, fls. 14) atualizados, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC 2015.
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica